Tribunal: STF
Processo: ARE 1401168
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS - Absolvição Ilegalidade na prisão do réu, realizada por guardas municipais Inocorrência Acordo de não persecução penal - Impossibilidade Momento processual inadequado Incabível em fase recursal, além de não estarem presentes os pressupostos legais - Condenação era de rigor Sentença mantida - Recurso defensivo improvido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 144, § 8º, da CF. Aduz que “a busca pessoal que resultou na apreensão das drogas supostamente em poder do recorrente foi oriunda de atuação da guarda municipal, em manifesta violação ao disposto no art. 144, § 8º, da Constituição Federal”. 



    3. O recurso é inadmissível. 



    4. Sobre a matéria, veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal estadual:



    [...]



    Preliminarmente, aduz a douta Defensoria que os guardas municipais, após abordarem o acusado, o prenderam, sendo que não teriam competência constitucional para tanto. Assim, alega que os guardas municipais teriam ultrapassado suas atribuições específicas, em razão de não terem legitimidade para tanto, exercendo atividades típicas das polícias federal, civil e militar. 



    Entretanto, não há que se falar em nulidade da prisão do réu, não se vislumbrando quaisquer irregularidades na atuação dos guardas municipais que o abordaram. 



    Dispõe o art. 301 do Código de Processo Penal que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito; daí a legalidade da prisão em flagrante. 



    Assim, embora os guardas municipais tenham sua atuação precipuamente vinculada à defesa do patrimônio municipal, também encontram legitimidade para efetuar a prisão em flagrante, dentro do princípio de autodefesa da sociedade.



    [...].



    5. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de considerar válida a prisão em flagrante efetuada por integrante da Guarda Municipal. Precedente: HC 212.635-AgR, Relª. Minª. Cármem Lúcia.



    6. Ademais, para chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Nesse sentido veja-se o ARE 1.387.908, também da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, do qual se extrai da decisão as seguintes passagens:



    [...]



    11. Quanto à alegada afronta ao § 8º do art. 144 da Constituição da República, assentei, no Habeas Corpus n. 212.635/SP, ser incabível cogitar-se de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela guarda municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministo Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    Para afastar a situação de flagrância, por ter a guarda municipal encontrado arma de fogo na mochila do agravante, seria necessário o revolvimento do acervo probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. (...) 6. Ilegalidade da prova colhida por excesso de função dos guardas municipais. Aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de drogas. Fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido (ARE n. 1.200.951-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI 10.826/13. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido (ARE n. 1.357.013-AgR, Relator o Presidente Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 14.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    [...].



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator